Tribunal: TCU
Processo: 028.191/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2302/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC Processo 028.191/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e Fundação Nacional do Índio (Funai) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência da presente deliberação ao representante, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 8; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no parágrafo único do art. 237 c/c o art. 235, parágrafo único, do RITCU, e art. 105 da Resolução TCU 259/2014.